Tribunal: TJDFT
Processo: 0744557-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. GUARDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela genitora contra decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para fixar a guarda provisória em favor do genitor.
2. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber (i) se a decisão é nula por ofensa ao contraditório e (ii) se estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a fixação de guarda provisória em favor do genitor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O parágrafo único do art. 9o do CPC autoriza a concessão de tutela provisória de urgência sem que a parte contrária seja previamente ouvida. Preliminar de nulidade da decisão por ofensa ao contraditório rejeitada.
5. A regulamentação da guarda, prevista nos arts. 1.583 e seguintes do Código Civil, deve ser analisada à luz dos princípios da absoluta prioridade e da proteção integral das crianças e dos adolescentes, previstos no art. 227 da CRFB e no art. 1o da Lei n. 8.069/90 (ECA). Se o genitor exerce a guarda fática da criança desde setembro de 2023, necessária e adequada a fixação judicial da guarda provisória em seu favor a fim de priorizar a estabilidade emocional da criança e de evitar alterações abruptas com potencial prejudicialidade ao desenvolvimento saudável da infante.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.